Tribunal: STF
Processo: Rcl 75138
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por WAM Comercialização S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região – TRT12 na Ação Trabalhista 0000117-56.2023.5.12.0056, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] A ação trabalhista ajuizada por GABRIEL FILIPE KUHN contra diversas empresas (W7 BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, WAM COMERCIALIZACAO S/A e HOTEL SOLAR PEDRA DA ILHA LTDA) foi parcialmente procedente, com a condenação solidária da W7 BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA e da ora autora dessa reclamação constitucional - WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A, com o reconhecimento de vínculo empregatício de 07/12/2021 a 15/03/2022, por se beneficiarem dos serviços do reclamante, Sr. Gabriel.



    A decisão acima, mantida na 2ª instância pelo TRT-12, confirmou o vínculo empregatício em flagrante contrariedade ao entendimento sedimentado por esse Excelso Tribunal, ao referendar outras modalidades de contratação e organização do trabalho, à margem da relação empregatícia tradicional (doc. 1, p. 2).



    Sustenta, porém, que:



    [...] As provas e evidências nos autos demonstram uma verdade distinta, sendo relevante ressaltar o fato de que o Sr. Gabriel Filipe Kuhn, além de ter assinado contrato de prestação de serviços, tinha pleno conhecimento dos termos desse contrato, sendo uma relação de natureza civil comercial, sem que houvesse qualquer alegação de vício, capaz de gerar nulidade da relação jurídica firmada entre as partes, já que a sua condição de um prestador de serviços, bastaria para se concluir que a retórica usada em inicial é falaciosa, e que o vínculo empregatício é inexistente, pois a relação de natureza civil estabelecida entre as partes, foi fruto de legitima e inequívoca vontade das partes ali envolvidas. 



    O Sr. Gabriel Filipe Kuhn, na própria petição inicial da reclamação trabalhista, admite expressamente ter sido contratado como prestador de serviços PJ [...].



    Não há, em toda a inicial, uma alegação sequer de fraude, simulação, ou qualquer outro vício de consentimento que pudesse macular a validade dos referidos contratos, firmados à luz da lei civil (doc. 1, p. 3).



    Assim, reafirmou que:



    [...] Não se pode presumir fraude onde há a clara manifestação de vontade entre as partes, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica – justamente o que ocorreu por parte do MM. Juízo de Navegantes/SC, sentenciante da decisão cuja cassação se pretende. 



    [...] Desta forma, não há como desconsiderar o contrato de parceria para atividade de motorista profissional autônoma existente entre as partes, nos termos da legislação civil, tendo o Sr. Gabriel uma empresa (pessoa jurídica), que atuava com autonomia, tendo pleno poder de organização do trabalho, podendo escolher as viagens que queria realizar, definir estratégias e fixar os seus próprios horários.



    [...] Além disso, restou devidamente demonstrado a ausência dos requisitos de subordinação e da habitualidade do reclamante que ajuizou a ação trabalhista individual (0000117-56.2023.5.12.0056) e ainda a inexistência do fator onerosidade, em razão do valor total que foi fixado no contrato de prestação de serviços, como contraprestação da atividade de motorista profissional oferecida pela empresa do Sr. Gabriel.



    Ademais, ao declarar a existência de vínculo de emprego, as decisões reclamadas desrespeitam a tese fixada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, do RE 958.252/MG (Tema 725 de repercussão geral) [...] (doc. 1, pp. 3 e 8-9).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] deve ser julgada procedente, avocando-se ou não os autos principais (RISTF, art. 161, II e III), cassando-se definitivamente, se possível já em decisão monocrática (RISTF, art. 161, parágrafo único), tendo em vista a jurisprudência dominante do E. STF, a r. decisão reclamada, nos mesmos termos do pedido liminar feito acima (doc. 1, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o Tema 725, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252-RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT12 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão impugnado:



    1. VÍNCULO DE EMPREGO. MOTORISTA A primeira ré, empregadora do autor, admitiu a prestação de serviços. Com isso, ficou onerada com a prova de que não se tratava de vinculação de natureza empregatícia. Os elementos da pessoalidade, onerosidade e não eventualidade estão inequivocamente presentes. Observo que, muito embora a primeira ré tenha afirmado em contestação que o autor poderia se fazer substituir por outra pessoa, não há nos autos nenhuma prova que indique tal acontecimento.



    Outro aspecto importante é que o autor afirmou, na petição inicial, ter sido obrigado a constituir pessoa jurídica como condição imposta pela ré para contratá-lo. E muito embora ele não tenha trazido aos autos a cópia do cadastro como PJ, a ré em nenhum momento contrapôs tal afirmação, em razão do que tenho por verdade processual tal fato. 



    As partes convencionaram a adoção de prova emprestada. 



    A testemunha do autor, Sr Welker Fernando Bortolon (ouvido nos autos RT 0000199-24.2022.5.12.0056 - em trâmite na mesma Vara), tal como registrado na sentença, afirmou que as atribuições de responsabilidade do autor estavam inseridas na rotina laboral da ré, atuando com motorista dos corretores e eventuais clientes. Também afirmou que os motoristas cumpriam horário predeterminado pela contratante, não podendo se ausentar sem justa motivação, cumprindo rotas estipuladas pelos gestores da ré, e que o veículo e demais gastos derivados do transporte de passageiros eram arcados pela reclamada (Id. 311e15c).



     No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Paulo, juntado mediante vídeo, também contratado como motorista, que revela total subordinação às ordens da ré, seja com relação a horários, escalas, impossibilidade de se fazer substituir por outra pessoa. Também afirmou ter sido contratado como pessoa jurídica e que os automóveis utilizados eram alugados de locadoras pela ré. 



    De igual modo o depoimento da testemunha Eric (Id. 3957f0d). 



    Diante do exposto, não há dúvida de que presente o requisito da subordinação, o que leva ao reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes e o deferimento dos consectários legais. 



    Mantenho a sentença pelos próprios fundamentos. 



    Nego provimento (doc. 15, pp. 3-4 - grifei).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante, uma empresa de transporte, e uma empresa cujo sócio, ora beneficiário, exerce a função de motorista.



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, no período em que a prestação de serviços deu-se por meio de pessoa jurídica, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator